Tribunal: TJDFT
Processo: 0738488-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ERRO JUDICIÁRIO. FATO NOVO. CONTRARIEDADE AO TEXTO DA LEI. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativas previstas no CPP, art. 621, não podendo ser utilizada para reexame do conjunto probatório.
2. Devidamente decididas e fundamentadas as matérias com base nas provas produzidas e na legislação aplicável, e ausente a demonstração de erro judiciário, fato novo ou contrariedade ao texto da lei, é incabível a utilização da revisão criminal para um novo julgamento com base nos mesmos fatos e provas. Precedente do STJ.
3. A revisão criminal tem como função sanar eventual erro de julgamento, e não reabrir os debates já apreciados no acórdão transitado em julgado.
4. Revisão criminal julgada improcedente.